Tribunal: CARF
Processo: 16045.000033/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PREVIDENCIÁRIO. REMUNERAÇÃO A SEGURADOS EMPREGADOS. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A remuneração paga, creditada ou devida aos segurados empregado integra o salário de contribuição. Pelo que a empresa está obrigada ao recolhimento das contribuições previdenciárias sobre ela incidentes, na forma e no prazo estabelecidos em lei.
PREVIDENCIÁRIO. CONSTRUÇÃO CIVIL. MÃO-DE-OBRA. CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA. AFERIÇÃO INDIRETA. RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO E/OU DONO DA OBRA. ÔNUS DA PROVA EM CONTRÁRIO.
A ausência de comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, incidentes sobre a mão-de-obra aplicada na construção civil, permite a sua aferição.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil é obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário e/ou dono da obra o ônus da prova em contrário.
INCRA.
São devidas contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do tipo de atividade.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS NÃO ENQUADRADAS COMO PEQUENAS OU MICRO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER.
O adicional sobre as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC arrecadado para custear o SEBRAE é devido também pelas médias e grandes empresas.
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVISTAS EM LEI.
O Poder Judiciário já se manifestou sobre o tema de que são constitucionais e legais as contribuições destinadas ao SAT.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro do seu âmbito revisional da decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, não havendo permissão para declarar ilegalidade de Lei, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade e de legalidade das leis.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000033/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.256 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
SH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PREVIDENCIÁRIO. REMUNERAÇÃO A SEGURADOS EMPREGADOS.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A remuneração paga, creditada ou devida aos segurados empregado integra o
salário de contribuição. Pelo que a empresa está obrigada ao recolhimento das
contribuições previdenciárias sobre ela incidentes, na forma e no prazo
estabelecidos em lei.
PREVIDENCIÁRIO.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
MÃO-DE-OBRA.
CONTRIBUIÇÃO.
AUSÊNCIA.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO E/OU DONO DA OBRA. ÔNUS
DA PROVA EM CONTRÁRIO.
A ausência de comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias,
incidentes sobre a mão-de-obra aplicada na construção civil, permite a sua
aferição.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil é
obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário e/ou dono
da obra o ônus da prova em contrário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000033/2008-39
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2008-39

INCRA.
São devidas contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do
tipo de atividade.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS NÃO ENQUADRADAS
COMO PEQUENAS OU MICRO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER.
O adicional sobre as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC
arrecadado para custear o SEBRAE é devido também pelas médias e grandes
empresas.
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). INCIDÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVISTAS EM LEI.
O Poder Judiciário já se manifestou sobre o tema de que são constitucionais e
legais as contribuições destinadas ao SAT.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO
CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado pelo
CARF, dentro do seu âmbito revisional da decisão de primeira instância,
analisa a conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a
legislação vigente, não havendo permissão para declarar ilegalidade de Lei,
cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade
e de legalidade das leis.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2008-39

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 161) em face da decisão da 9a Tuma da
DRJ/CPS, consubstanciada no Acórdão no 05-22.448 (fl. 139), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD),
referente ao DEBCAD no 37.037.233-6 (fl. 2), com vistas a exigir débitos relativos às
contribuições devidas à Seguridade Social, não recolhidas em épocas próprias, correspondentes à
parte da empresa, ao financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa (Seguro
de Acidentes do Trabalho) e a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE),
incidentes sobre a remuneração de mão-de-obra apurada por aferição indireta.
Nos termos do relatório fiscal (fl. 20), os fatos que ensejaram a Notificação Fiscal
estão assim descritos:
Constitui fato gerador das contribuições lançadas, a remuneração de mão-de-obra
apurada por aferição indireta. Para se saber a área construída até 12/2005, foi aplicada a
média aritmética ponderada, área contida no projeto dividida pelo número de meses de
execução da obra até 11/2007(competência anterior ao da emissão do relatório de
avaliação apresentado pela empresa) vezes o número de meses contados do início da
obra até 12/2005.
Constatação de lançamentos de despesas de construção civil, no Livro Diário e Razão
n° 12, no centro de custo, conta n° 1.10. 140.016, no período de 08/2005 a 12/2005
(compras de vários tipos de materiais pertinentes, necessários e precisos para
levantamento de uma construção, sem nenhuma utilização de mão-de-obra própria ou de
terceiros(empreiteira e/ou subempreiteira).
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou a sua competente defesa
administrativa (fl. 64), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira instância,
nos termos do susodito Acórdão no 05-22.448 (fl. 139), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. CONSTRUÇÃO CIVIL. MÃO-DE-OBRA. CONTRIBUIÇÃO.
AUSÊNCIA. AFERIÇÃO INDIRETA. RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO
E/OU DONO DA OBRA. ÔNUS DA PROVA EM CONTRÁRIO.
A ausência de comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias,
incidentes sobre a mão-de-obra aplicada na construção civil, permite a sua aferição.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil é obtido
mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao
padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário e/ou dono da obra O ônus da prova
em contrário.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (fl. 161), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:

cerceamento do direito de defesa em razão da não entrega das cópias dos
documentos e planilhas que embasaram a autuação;
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2008-39


o ônus da prova da existência material e fática dos pressuposto que
embasam a cobrança de qualquer tributo cabe única e exclusivamente ao Fisco. O fisco alega que
a prestação laborai de determinados segurados foi inserida de forma irregular em folhas de
pagamento, porém não apresenta provas que comprovem o alegado;

inconstitucionalidade
da
contribuição
previdenciária
da
empresa
(legislador ordinário, em contrariedade com o texto constitucional vigente à época da instituição,
desvirtuou o campo de incidência de referida contribuição, alargando a base de cálculo
constitucionalmente prevista, fazendo incidir a contribuição em comento, sobre verbas que não
compõe a folha de salários);
o da hipótese de incidência prevista na Lei no 8.212/91;
o do art. 195 da CF/88;
o do conceito legal de salário;
o da necessidade de lei complementar;
o da edição da EC no 20/98.

inconstitucionalidade da Contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho
(SAT);
o da necessidade de lei complementar;
o da bitributação;
o da violação ao princípio da estrita legalidade;
o da impossibilidade de alteração via Decreto;
o da Lei no 9.732/98 – vinculação a benefício decorrente de
aposentadoria especial – da necessidade de lei complementar para a
criação de novo tributo.

indevida exigência do salário-educação;

impossibilidade de se exigir as contribuições destinadas ao SEBRAE,
SESC e INCRA das empresas prestadoras de serviços;

inconstitucionalidade do uso da Taxa SELIC como juros moratórios;

efeito confiscatório da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2008-39

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de NFLD referente
ao DEBCAD no 37.037.233-6 (fl. 2), com vistas a exigir débitos relativos às contribuições
devidas à Seguridade Social, não recolhidas em épocas próprias, correspondentes à parte da
empresa, ao financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa (Seguro de
Acidentes do Trabalho) e a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE),
incidentes sobre a remuneração de mão-de-obra apurada por aferição indireta.
Nos termos do Relatório Fiscal (fl. 20), constitui fato gerador das contribuições
lançadas, a remuneração de mão-de-obra apurada por aferição indireta. Para se saber a área
construída até 12/2005, foi aplicada a média aritmética ponderada, área contida no projeto
dividida pelo número de meses de execução da obra até 11/2007(competência anterior ao da
emissão do relatório de avaliação apresentado pela empresa) vezes o número de meses contados
do início da obra até 12/2005.
De acordo com a autoridade administrativa fiscal, houve a constatação de
lançamentos de despesas de construção civil, no Livro Diário e Razão n° 12, no centro de custo,
conta n° 1.10.140.016, no período de 08/2005 a 12/2005 (compras de vários tipos de materiais
pertinentes, necessários e precisos para levantamento de uma construção, sem nenhuma
utilização de mão-de-obra própria ou de terceiros (empreiteira e/ou subempreiteira).
Em face da impugnação apresentada, a DRJ julgou procedente o lançamento
fiscal, motivando, assim, a interposição de recurso voluntário pela Contribuinte, arguindo, em
síntese, teses de inconstitucionalidade e/ou de ilegalidade das contribuições lançadas, bem como
da multa e dos juros aplicados, conforme descrito no relatório supra.
Pois bem!
Destaque-se desde já que, em relação aos fatos que ensejaram o presente
lançamento, a Recorrente não se insurge contra a ocorrência dos mesmos, direcionando a sua
defesa pela improcedência do lançamento por razões de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade
das contribuições exigidas.
Neste espeque, considerando que tais alegações em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
(...) para efeito de delimitação do litígio instaurado pela impugnação do lançamento, é
de extrema importância destacar que não há contestação alguma da empresa em relação
aos seguintes aspectos da regra matriz de incidência das contribuições lançadas:
• Aspecto material
Não se vislumbra na defesa do sujeito passivo a negativa das remunerações noticiadas
no item 3 do relatório fiscal, ou de que estas constituam fato gerador in concreto das
contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 e art. 94 da Lei n° 8.212/91.
• Aspecto espacial
Também não infirma que os fatos descritos pela fiscalização ocorreram no âmbito
espacial de incidência ,dos dispositivos identificados no relatório "FLD —
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DEBITO" (fls. 12 a 14).
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2008-39

• Aspecto quantitativo
Foram também isentados de questionamento os números relativos à base de cálculo das
contribuições lançadas e às alíquotas sobre esta aplicadas.
• Aspecto pessoal
Outrossim, a empresa não argui a ilegitimidade da fiscalização da extinta Secretaria da
Receita Previdenciária para, em nome do sujeito ativo da relação tributária em causa —
isto é, o Instituto Nacional do Seguro Social -, realizar o presente lançamento, ou a sua
própria condição de sujeito passivo na relação processual instaurada com a lavratura da
NFLD.
Por fim, ainda preliminarmente, impõe-se destacar que, em sede de processo
administrativo, são estranhas as discussões em torno da suposta inconstitucionalidade de
lei, ou de ilegalidade de decretos regulamentares e demais atos normativos expedidos
pelo Poder Executivo. Isto porque as leis, uma vez aprovadas pelo Poder Legislativo,
possuem presunção de constitucionalidade. Esta presunção ocorre, em âmbito do Poder
Executivo, porque o Presidente da República, ao não vetá-la, concordou com a sua
constitucionalidade, nos termos do § 1° do artigo 66 da Constituição Federal.
(...)
Dos documentos que embasaram o lançamento
Alega a impugnante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que a
autoridade fiscal não fez a entrega de cópias dos documentos e planilhas que
embasaram a autuação, em flagrante desrespeito ao art. 2° e 3°, inciso II, da Lei n°
9.784/1999.
Ora, não há que se falar em entrega de cópia de documentos e/ou planilha por parte da
autoridade fiscal.
A uma, porque os elementos que serviram de base para o lançamento são de posse da
notificada, o que permite compulsá-los a qualquer momento.
A duas, porque constam dos autos:
i) o relatório apresentado pelo arquiteto Cláudio Roberto Milantoni (fls. 22), o qual
informa a área construída de 2.438,45 m2;
ii) cópia do Livro Razão (fls. 23 a 26); e
iii) o ARO - Aviso de Regularização de Obra (fls. 20 e 21),.do qual se observa o valor
utilizado para a aferição da mão-de-obra.
Ademais, o procedimento - de aferição indireta - adotado pela fiscalização está pautado
no art. 33, §§ 3° e 4°, da Lei n° 8.212/1991 c/c com os artigos 231, 234 e 235 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, e ainda, os arts. 434 e 435, da Instrução
Normativa SRP n° 03/2005.
(...)
Assim, ante a constatação da edificação de obra de construção civil, na forma dos
documentos compulsados pela autoridade fiscal e na ausência da comprovação dos
recolhimentos das contribuições previdenciárias, apurou-se — por aferição — o
montante dos salários pagos pela execução da obra em questão, mediante cálculo da
mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, em aplicação dos dispositivos acima reproduzidos.
Com efeito, poderia a impugnante fazer uso do ônus da prova em contrário. Quer dizer,
poderia valer-se da faculdade de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da
exigência em questão e, não, da produção de prova negativa, conforme sugere.
O fato é que a notificação em epígrafe foi devidamente lavrada para a constituição e
cobrança das contribuições devidas, com estrita observância das determinações legais
vigentes, encontrando-se revestida das formalidades legais exigidas, justificando de
forma clara e objetiva a origem e os motivos do lançamento, bem como a sua
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2008-39

composição, descrevendo os documentos utilizados, o fato gerador das contribuições
devidas, o período a que se refere, conforme se verifica no Relatório Fiscal e seus
anexos. Razão pela qual é totalmente improcedente a alegação de cerceamento do seu
direito de defesa.
Há de se destacar que a escrituração contábil do contribuinte registram a compra de
vários tipos de materiais pertinentes à construção civil, mas que nada informa sobre a
utilização de mão-de-obra, o que resultou na lavratura de Auto de Infração.
Da contribuição empresarial
A contribuição em questão encontra-se prevista no inciso I do art. 22 da Lei n°
8.212/1991, in verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: (Vide Ld n' 9.317, de 1996)
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos
que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei n 9.876, de 26/11/99) (V1de LCp n°
84, de 1996)
Assim, diante da constatação da ocorrência do fato tributário em questão e da não
comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes, à
autoridade fiscal não lhe restava alternativa, senão o lançamento. Isto porque esse
procedimento é vinculado e obrigatório, consoante parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional — CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Com efeito, temos que em sede administrativa não há que se falar em
inconstitucionalidade.
Da contribuição para o SAT
Praticamente, toda a argumentação tecida pelo sujeito passivo a respeito desta
contribuição, gira em torno da sua suposta inconstitucionalidade, face ao entendimento
de que ela fere o princípio da capacidade contributiva e o princípio da legalidade —
neste último caso, por não ter sido instituída por lei complementar e, também, como por
não ter a Lei n° 8.212/91 completado a sua regra matriz de incidência (mais
especificamente, no que respeita à fixação da respectiva alíquota).
Como já antecipado, deixaremos de nos pronunciar sobre o alegado descompasso entre
a lei e a Constituição Federal. Todavia, ad argumentandum tantum, vale trazer à baila
algumas considerações sobre a alegada incompletude da referida lei de custeio, no que
diz com o desenho da regra matriz de incidência da contribuição prevista no inciso II de
seu art. 22.
Os regulamentos dessa lei federal — aprovados pelos Decretos n° 356/91, 612/92,
2.173/97 e 3.048/99 - não exorbitaram do disposto naquela, mas apenas disciplinaram
uma questão de natureza técnica a qual não poderia ser regulada em lei. Atualmente, as
inovações tecnológicas introduzidas nas empresas fazem com que os graus de riscos
devam ser analisados constantemente, por meio de pesquisas sócio-econômicas. Ora, o
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2008-39

Poder Legislativo não possui condições técnicas para acompanhar estas mudanças nas
empresas, de forma que cabe ao Poder Executivo regular o assunto.
Não causa nenhuma estranheza tal medida. Se recorrermos a outros ramos do direito,
iremos vislumbrar situações semelhantes. Por exemplo, os conceitos de periculosidade
(artigo 193 da CLT) e insalubridade (art. 190 da CLT) do Direito do Trabalho
apresentam semelhante sistemática. Até no Direito Penal, regido pelo princípio da
tipicidade legal, existem as normas penais em branco, cujo aspecto técnico é sempre
deixado para regulamentação infralegal.
O atual regulamento (aprovado pelo Decreto n° 3.048/99), ao considerar como atividade
preponderante aquela na qual labora a maioria dos empregados da empresa,
regulamentou corretamente o que dispõe o inciso II do artigo 22 da Lei n° 8.212/91. E
de se esperar que cada empresa tenha apenas uma atividade preponderante. A atividade
preponderante deve ser entendida como a atividade principal exercida pela empresa,
aquela em que labora a maior parte dos empregados.
O conceito de empresa encontra-se no inciso I do artigo 15 da Lei n° 8.212/91:
Art.15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional.
Este conceito está em perfeita consonância com o direito privado. Rubens Requião,
lembrando a lição de Giuseppe Ferri, assim se pronuncia ao dar o conceito econômico
de empresa:
Estes organismos econômicos [as empresas], que se concretizam da organização dos
fatores de produção e que se propõem à satisfação das necessidades alheias e, mais
precisamente, das exigências do mercado geral, tomam na terminologia econômica o
nome de empresa.
E termina seu raciocínio afirmando que "O conceito jurídico de empresa se assenta
nesse conceito econômico".
Ainda segundo o eminente jurista:
Dessa explicação surge nítida a ideia de que a empresa é essa organização dos
fatores da produção exercida, posta a funcionar, pelo empresário. Desaparecendo o
exercício da atividade organizada do empresário, desaparece, ipso facto, a empresa.
Daí por que o conceito de empresa se firma na ideia de que ela é o exercício de
atividade produtiva.
Vê-se, portanto, que empresa é todo o complexo produtivo. A forma como é ela
organizada, ou quantos estabelecimentos possui, não interessa ao conceito de empresa.
Empresa é o todo, estabelecimento, a parte.
A Constituição Federal determina que as contribuições previdenciárias são devidas
pelas empresas. Logo, o legislador ordinário está obrigado a criar alíquotas para a
empresa como um todo, não apenas para cada parte dela. Isto foi o que ocorreu, pois a
Lei n° 8.212/91 determina que as alíquotas serão aplicadas conforme o grau de risco da
atividade preponderante da empresa.
A empresa pode ter diversas atividades, mas preponderante é uma só. Por este motivo,
haverá a incidência de uma única alíquota para toda a empresa, independentemente do
que acontece em cada estabelecimento ou de qual grau de risco está sujeito um
empregado.
Vejamos a jurisprudência pátria:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO - SAT. ART. 22, II, DA LEI N° 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA
PELA LEI N° 9.528/97. ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES
ESCALONADAS EM GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES N'S
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2008-39

356/91, 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. SATISFEITO O PRINCÍPIO DA RESERVA
LEGAL. - Matéria decidida em nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da
Lei n.° 8.212/91, na redação da Lei n.°9.528/97 e aos arts. 97 e 99 do CTN. –
Atividades perigosas desenvolvidas pelas empresas, escalonadas em graus leve,
médio e grave, pelos Decretos nos 356/91, 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. - Não
afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento, por decreto, dos mencionados
graus de risco, partindo-se da atividade preponderante da empresa.
CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTES DE
TRABALHO - SAT LEI N° 8.212/91 (ART. 22, INC. II). LEI N° 9.732/98.
DECRETOS
N'S.
2.137/97
E
3.048/99.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA. I. O artigo 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91, com as alterações
introduzidas pela Lei n° 9.732/98, ao definir a empresa como sujeito passivo da
contribuição para o Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT, sua base de cálculo e
fixar as alíquotas de I% a 3%, segundo o grau de risco - leve, médio ou grave - da
atividade preponderante da empresa, não infringiu o artigo 97 do Código Tributário
Nacional. 2. Os Decretos iicS• 2.137/97 e 3.048/99, que regulamentaram o referido
art. 22, inc. II, da Lei n° 8.212/91, ao indicarem, entre outros elementos, a incidência
da exação em tela sobre a atividade preponderante da empresa, e não do
estabelecimento, nos limites estabelecidos pela norma legal, não violaram a norma
do art 150, I, da Constituição Federal.
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SEGURO DE
ACIDENTES DO TRABALHO - SAT. DEFINIÇÃO DE ATIVIDADE
PREPONDERANTE. REGIME LEGAL.
1. É constitucional a contribuição para o seguro de acidentes do trabalho - SAT,
prevista na Lei n°8.212, de 24/07/91 (art. 22, II), com a redação da Lei n°9.732, de
11/12/98, que define todos os elementos da hipótese de incidência.
2. A definição de "atividade preponderante" por decreto (Decreto n° 3.048, de
06/05/99), para fins de fixação dos graus de risco de acidentes (leve, médio e grave),
não maltrata o princípio constitucional da estrita legalidade.
3. Cuida-se de matéria essencialmente administrativa, inserida em tipo tributário
aberto, e que, submetida a constantes mudanças fáticas, em face da necessidade de
prevenir acidentes do trabalho, não deve ficar presa à rigidez da lei formal-material.
Reiterados precedentes.
4. Improvimento da apelação.
Encerramos o assunto com a jurisprudência do STF:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO:
SEGURO
DE
ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3° e 4°; Lei 8.212/91, art
22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo
195, § 4°; art. 154, II; art. 5° II; art 150, I. 1 - Contribuição para o custeio do Seguro
de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3° II; Lei 8.212/91, art 22, II:
alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4° c/c art 154, I, da
Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da
competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei
complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II - O art. 3° II, da Lei
7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4° da
mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis
7.787/89, art. 3° II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os
elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei
deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5 ° II, e da legalidade tributária, C.F., art.
150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2008-39

Uma vez mais, verifica-se que as alegações do sujeito passivo são improcedentes,
devendo o lançamento permanecer íntegro, também, no tocante à chamada
“contribuição para o SAT/RAT”.
Da contribuição para o Salário Educação
O Salário-Educação, previsto no § 5° do art. 212 da Constituição Federal, instituído pela
Lei n° 4.440, de 27/10/64, e reestruturado pelo Decreto-Lei n° 1.422 de 23/10/75, é uma
contribuição patronal destinada ao financiamento do ensino fundamental público.
O entendimento manifestado pela Defendente em relação á contribuição destinada ao
salário educação, encontra-se totalmente equivocado. Isto porque o Supremo Tribunal
Federal - STF já decidiu pela constitucionalidade dessa contribuição, tendo, então,
sumulada a matéria, através do Enunciado n° 732, como segue:
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96.
Evidente que, com o entendimento do Pretório Excelso, torna-se pacífica a questão e,
por consequência, ficam prejudicadas quaisquer reclamações, judiciais ou
administrativas, contrárias à exigência de que aqui se cuida.
Da contribuição para o SESI/SENAI
Quanto às contribuições destinadas ao SESI e ao SENAI, temos que as mesmas
encontram-se amparadas na legislação de regência elencada às fls. 14, a qual não foi
afastada pelos mecanismos aptos a tanto existentes no ordenamento jurídico conforme
discorrido nos parágrafos anteriores.
À vista dessa situação, o entendimento sustentado pela impugnante de que inexiste
fundamento legal para a cobrança da exação em tela esbarra na impossibilidade desse
órgão julgador apreciar questões atinentes à constitucionalidade das normas que
fundamentam o lançamento fiscal.
Da contribuição ao SEBRAE
No que concerne à contribuição para o SEBRAE, esta foi instituída como um adicional
às contribuições destinadas ao SESI e SENAI, nos termos do §3° do art. 8° da Lei n°
8.029/90, c/c o artigo 1°, do Decreto-Lei n° 2.318/86.
Desta forma, a notificada também está obrigada a recolher contribuições para o
SEBRAE, sendo que a alegada afronta a dispositivos constitucionais não será objeto de
exame nesta sede administrativa, como já exposto acima.
Da contribuição ao INCRA
Da mesma forma, improcede o entendimento da defesa, no sentido de que a SH
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., por não exercer qualquer das
atividades elencadas no art. 2° do Decreto-lei n° 1.146/70, não se subsume à
contribuição para o INCRA. Para demonstrá-lo, façamos uma breve retrospectiva da
legislação pretérita e da em vigor, relativamente à exação em comento.
A Lei n° 2.613/55 criou o Serviço Social Rural (SSR), instituindo a cobrança da
contribuição incidente sobre a folha de salários das empresas, destinada à formação
profissional no âmbito rural. Com a extinção do SSR, foram criadas duas novas
entidades, quais sejam, o IBRA (Instituto Brasileiro de Reforma Agrária) e o INDA
(Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário). Assim, nos termos do artigo 35, § 2.°,
da Lei n° 4.863/65, o adicional que era destinado ao SSR passou para o INDA. Com o
advento do Decreto-Lei n.° 1.110/70, restaram extintos o IBRA e o INDA e, ao mesmo
tempo, criado o INCRA, ficando este, a partir do Decreto-lei n° 1.146/70, como
destinatário daquele adicional.
Em 1971, instituiu-se o PRORURAL (Programa de Assistência ao Trabalhador Rural),
ficando sua gestão a cargo do FUNRURAL, mediante financiamento advindo, dentre
outras, da contribuição de que trata o Decreto-lei n° 1.146/70, sendo a alíquota da
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2008-39

mesma elevada para 2,6%, cabendo 2,4% ao FUNRURAL, pelo que 0,2% continuaram
a ser destinados ao INCRA.
Tendo em vista que o PRORURAL foi criado com o objetivo específico de
proporcionar aos rurícolas os benefícios que lhes eram pertinentes, a partir de sua
criação, o INCRA passou a ser responsável somente pelas ações ligadas à realização da
Reforma Agrária.
Levando-se em consideração que o objetivo do INCRA passou a ser a justa distribuição
ou redistribuição de terras, é induvidoso que a contribuição que lhe era destinada ficou
totalmente desvinculada da previdência rural ou da assistência social no âmbito rural.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve uniformização das previdências
urbana e rural, sendo estabelecida a equivalência e uniformidade entre os benefícios
concedidos às populações urbana e rural. Desse modo, o PRORURAL foi extinto pela
Lei 7.787/89 e, por conseqüência, a contribuição ao FUNRURAL também se extinguiu,
subsistindo, entretanto, a contribuição destinada ao INCRA, visto que esta, conforme já
se demonstrou, estava totalmente desvinculada do PRORURAL.
Do exposto, chega-se à conclusão de que inexiste correlação entre a contribuição
destinada ao INCRA e a devida ao FUNRURAL até a edição da Lei 7.787/89, motivo
pelo qual, embora esta esteja extinta, aquela continua a subsistir. Com efeito, o
fundamento da contribuição ao INCRA é o parágrafo 4° do artigo 6° da Lei 2.613/55, o
qual estabelece obrigação para todos os empregadores de contribuir com o adicional
fixado sobre a totalidade da folha de salários, independentemente da atividade que
exerçam.
Nesse sentido, transcrevemos decisão da la Turma do egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
FUNRURAL - EMPRESAS URBANAS - PRORURAL - FONTE DE CUSTEIO -
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. Todas as empresas, urbanas ou rurais, estão
obrigadas a recolher anualmente as contribuições de 2,4% para o INSS e 0,2% para
o INCRA, sobre o valor de sua folha de pagamento. Somente a CONTRIBUIÇÃO
de 2,4% foi destinada ao FUNRURAL e é fonte de custeio do PRORURAL. A
CONTRIBUIÇÃO de 0,2% do INCRA nunca foi fonte de custeio do PRORURAL,
e o art. 3°, § 1° da Lei n° 7787/89 não a suprimiu. Recurso da empresa não
conhecido. Recurso do INSS provido.
No mesmo diapasão, assim se pronunciou a Suprema Corte:
DECISÃO: 1. No parecer de fls. 254/255, o ilustre Subprocurador-Geral da
República Dr. ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS resumiu a hipótese e,
em seguida, opinou, nos seguintes termos: "Trata-se de recurso extraordinário
interposto de acórdão que entendeu ser legítima a exigência, relativamente a
empresa urbana, da contribuição social destinada ao FUNRURAL, uma vez que
financia a cobertura de riscos aos quais estão sujeitos não apenas os empregados da
contribuinte mas toda a coletividade. A recorrente opõe-se ao pagamento da referida
contribuição, por entendê-la não enquadrada no regime de previdência e no sistema
tributário adotados nas Constituições pretéritas, e, ainda, discute a sua recepção pela
Constituição vigente. Esse Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n°225.368, Rel.: Min. limar Gaivão (DI 20/04/2001, p. 208), decidiu que "(.) em
face da decisão recorrida, só restou prequestionado o tema alusivo ao artigo 195 da
Carta Política em vigor, mesmo porque o recurso extraordinário, na hipótese, só tem
cabimento quando houver contrariedade de dispositivo "desta" Constituição (art.
102, III, a). E, no particular, o Supremo Tribunal Federal já assentou que não existe
óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a mencionada contribuição, destinada a
cobrir os riscos a que se sujeita toda a coletividade de trabalhadores (RE 263.208,
Relator Ministro NÉRI DA SILVEIRA, e RE(AgRg) 255.360, Relator Ministro
MAURÍCIO CORRÊA). Assim, opina o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pelo
desprovimento do recurso." 2. Adotando a exposição, a fundamentação e a
conclusão do parecer do Ministério Público federal, nego seguimento ao presente
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2008-39

Recurso Extraordinário (artigos 21, ,s5. 1°, do R.IS.T.F., 38 da Lei n°&038, de
28.05.1990, e 557 do Código de Processo Civil). 3. Publique-se. Intimem-se as
partes.
Não obstante os julgados acima transcritos sejam suficientes, por si sós, para
demonstrar a improcedência da tese da defesa, acrescentamos, ad argumentandum
tantum, que, da análise da legislação pertinente, nota-se que a contribuição destinada ao
INCRA financia atividades de profundas repercussões sociais, que interessa ao Estado
incentivar e desenvolver, inexistindo, pois, identidade com seus fatos geradores.
Destarte, se tal contribuição está vinculada a atividades essencialmente sociais, cujo
beneficiário é, em última análise, a coletividade como um todo, não se concebe que a
obrigação de pagá-las pressuponha qualquer tipo de contraprestação direta ou indireta.
Induvidoso, portanto, que a Auditoria Fiscal notificante procedeu corretamente, ao
incluir na presente NFLD as contribuições destinadas ao INCRA.
Dos juros de mora
Nas palavras da defesa, deve ser decretada a nulidade da cobrança dos juros exigidos na
NFLD, porquanto seu montante é abusivo, ilegal e contrário à norma constitucional.
Ocorre que a utilização da taxa do SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia,
como juros de mora incidentes sobre as contribuições previdenciárias recolhidas em
atraso, decorre, pura e simplesmente, do cumprimento de disposições estabelecidas em
Lei votada e aprovada pelo Congresso Nacional. Mais precisamente, os juros aplicados
ao crédito lançado por meio desta notificação têm respaldo no art. 34 da Lei n.°
8.212/91.
(...)
A taxa de juros SELIC, aplicada na cobrança de tributos em atraso, possui caráter
moratório, visando recompor o patrimônio do ente federativo encarregado da
arrecadação da exação e que ficou desfalcado em seu patrimônio devido ao
retardamento da entrega de recursos oriundos de receitas tributárias nos cofres públicos.
Em que pese haver dissídio doutrinário e jurisprudencial sobre o tema, os Tribunais
Superiores, notadamente o Superior Tribunal de Justiça - STJ, vêm dando sustentação à
incidência de juros com base na taxa SELIC sobre os débitos tributários pagos em
atraso.
(...)
De notar-se que, tanto quanto a multa, os juros de mora, no montante em que
estabelecidos pelo legislador, são irreleváveis, consoante a parte final do art. 34 da Lei
n° 8.212/91. Destarte, não poderia á autoridade fiscal, assim como não pode este
julgador, dar provimento ao pedido da empresa, no sentido de dispensá-la deste
acréscimo, ou de reduzir o respectivo percentual.
Da multa
Na visão da impugnante, a multa exigida juntamente com o principal é nitidamente
confiscatória e, portanto, igualmente inconstitucional.
No que respeita à alegada inconstitucionalidade desse acréscimo, pedimos vênia, a fim
de não sermos repetitivos, para remeter o leitor às considerações tecidas anteriormente,
na parte em que dão conta da incompetência dos órgãos do Poder Executivo para
declarar a invalidade de lei ou ato normativo federal regularmente editado e em vigor.
Dito isto, destacamos que, na atual fase deste processo, a taxa de multa incidente sobre
o principal é de 30% (trinta por cento), conforme se depreende do item 1 do relatório
intitulado "IPC - Instruções para o Contribuinte" (fls. 02), também encaminhado ao
sujeito passivo juntamente com a NFLD.
Isto, de pleno acordo com o inciso II, letra" h" , do art. 35 da Lei n° 8.212/91.
Confiramos:
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2008-39

Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
Com efeito, uma vez que restou ultrapassado o prazo de quinze dias estabelecido no art.
37 da mesma lei federal, estamos diante de uma situação de fato que se subsume,
perfeitamente, à hipótese dos dispositivos acima transcritos.
Ressalte-se, contudo, que depois de superada esta fase, aplicar-se-á outra alíquota de
multa, conforme previsão contida nesse mesmo artigo.
Feitos tais esclarecimentos, impõe-se, ainda, tecer dois importantes registros, a saber:
PRIMEIRO REGISTRO: Como já dito e demonstrado, o procedimento fiscal está em
perfeita sintonia com os dispositivos legais de regência — no caso, o art. 35 da Lei n°
8.212/91. Não é dado assim ao Auditor Fiscal notificante como a este julgador deixar de
aplicar tais dispositivos, por quaisquer razões que sejam, como, por exemplo, as trazidas
pela impugnante em seu arrazoado.
Dizendo de modo mais claro, não pode a autoridade administrativa deixar de aplicar as
normas jurídicas em questão - a pretexto de que elas encontram-se em descompasso
com a realidade econômica do país, ou levam ao confisco, ou implicam tratamento
desigual a contribuintes que se encontram em idêntica situação jurídica, ou por qualquer
outra circunstância não prevista em lei -, eis que sua atividade é plenamente vinculada,
ou seja, o administrador deve pautar toda a sua conduta secundum legem. Outro não é o
entendimento que exsurge da interpretação do art. 37 da Constituição Federal, em cujo
texto se verifica que o primeiro mandamento imposto à Administração Pública é o
chamado " princípio da legalidade" , a significar que todos os seus órgãos, entidades e
agentes devem obediência à lei.
Ainda, cumpre reiterar que as leis e atos normativos nascem com absoluta presunção de
validade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, dentro das competências que
a ele foram atribuídas pela Superlei. Noutros termos, à Administração Pública falece
competência para afastar a aplicabilidade das normas legais regularmente postas em
vigor, a pretexto de sua inconformidade com o Texto Supremo.
Já vimos, anteriormente, que o art. 18 da Portaria RFB 10.875/2007, é expresso no
sentido de que é vedado à autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato
normativo em vigor, ressalvados apenas os casos em que:
I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via incidental, após
a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a sua execução;
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma,
por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido
autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do art. 42 do Decreto n2 2.346,
de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
A propósito, vale acrescentar que Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de
que o exercício do controle de constitucionalidade é exclusivo do Poder Judiciário:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — MEDIDA PROVISÓRIA
— REVOGAÇÃO - PEDIDO DE LIMINAR
(...)
- em nosso sistema jurídico, não se admite declaração de inconstitucionalidade de lei
ou de ato normativo com força de lei por lei ou por ato normativo com forca de lei
posteriores. O controle de constitucionalidade da lei ou dos atos normativos e da
competência exclusiva do Poder Judiciário. Os Poderes Executivo e Legislativo, por
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2008-39

sua chefia — e isso mesmo tem sido questionado como alargamento da legitimação
ativa na ação direta de inconstitucionalidade -, podem tão só determinar aos seus
órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos com
força de lei que considerem inconstitucionais.
Por derradeiro, temos que o próprio art. 35 da Lei n° 8.212/91 é expresso no sentido de
que a multa de mora nele prevista" não poderá ser relevada" , como se pode notar no
texto acima reproduzido.
SEGUNDO REGISTRO: revela-se desprovida de fundamento a alegação relativa ao
suposto caráter confiscatório da multa aplicada.
Isto, porque o princípio da vedação do confisco insere-se como cláusula integrante das
limitações ao poder de tributar. Com efeito, o art. 150, IV, da Constituição Federal,
prescreve comando destinado ao legislador, para que este não crie tributo que supere as
forças patrimoniais do contribuinte, subtraindo-lhe, indevidamente, os recursos de que
necessita à sua manutenção. Todavia, legitimamente criado o tributo e ocorrido o fato
gerador, surge o dever de recolher aos cofres públicos a quantia a ele relativa; se o faz
com atraso, evidente que deve sujeitar-se à moratória legalmente estabelecida.
Em adição às razões de decidir supra transcritas, destaque-se que:
(i) no que tange às contribuições para os Terceiros, a Recorrente defende, em
síntese, a inexigibilidade das contribuições destinadas ao INCRA, SESC e ao SEBRAE, por ser
uma empresa urbana e não se tratar de micro ou pequena empresa.
Pois bem!!
Com relação à Contribuição para o INCRA, adoto como razões de decidir o voto
do Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, objeto do Acórdão no 2402-007.577, de 11 de
setembro de 2019, in verbis:
A empresa apresenta argumentos relativos à inexigibilidade da cobrança, de empresas
exclusivamente urbanas, da contribuição destinada ao instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária INCRA.
Ocorre que a contribuição em comento, conforme a legislação que trata da matéria, art.
1°, inciso I, item 2, e art. 3° do Decreto-Lei n° 1.146/1970, juntamente com o art. 15,
inciso II, da Lei Complementar n° 11/1971, elege as empresas, inclusive urbanas, como
sujeito passivo da contribuição, não havendo qualquer decisão judicial que suspenda a
eficácia dessas normas. Ademais, os Tribunais Superiores já firmaram entendimento no
sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
A contribuição ora questionada caracteriza-se como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA, tem caráter de universalidade e a sua
incidência não está condicionada a que a empresa exerça atividade exclusivamente
rural.
Não é um tributo corporativista a ser suportado por uma determinada classe, pois as
contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa traço característico que as distingue das contribuições de interesse de categorias
profissionais e de categorias econômicas. Vejamos:
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA - LEI 2.613/55 - DL
1.146/70
-
LC
11/71
-
NATUREZA
JURÍDICA
E
DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE - LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS
LEIS 8.212/91 E 8.213/91.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2008-39

(...)
3. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela
dá causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das
contribuições de interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo.
Por isso, não podem ser utilizadas como forma de atendimento
ao interesse de grupos de operadores econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO
ESPECIAL
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL
ATÍPICA (CFIG7, CF/69 e CF/88 art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter
administrativo;
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias
profissionais e de categorias econômicas;
4. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento
no sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a
contribuição destinada ao INCRA.
5. Recurso especial do INCRA provido e prejudicado o recurso especial das
empresas.
(Superior Tribunal de Justiça STJ, Recurso Especial 638.527 SC (2004/00229462),
Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 16/02/2007)
Portanto, não podem ser acolhidas as alegações da impugnante no sentido da não
exigibilidade da contribuição para o INCRA.
No que tange às Contribuições destinadas ao SESC e SEBRAE, melhor sorte não
assisti à Recorrente.
Com o intuito de promover as políticas de apoio as micro e pequenas empresas,
bem corno o incentivo às exportações e ao desenvolvimento industrial, o Decreto n.° 99.570, de
09/09/1990, com autorização da Lei n.° 8.029, de 12/04/1990, transformou o então Centro de
Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE em serviço social autônomo denominado Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.
Para financiamento da entidade criada foi instituído (art. 8.°, § 3.° da Lei n.°
8.029/1990) um adicional a ser cobrado das empresas que contribuíam para o SENAI, SENAC,
SESI e SESC, independentemente de serem ou não pequenas ou micro empresas. Sobre esse
tema já está pacificado o entendimento do STJ, no sentido de que são contribuintes do SEBRAE,
indistintamente, as empresas comerciais e industriais. Observe-se esse julgado:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE DAS EMPRESAS DE MÉDIO
E GRANDE PORTES. EXIGIBILIDADE. ADICIONAL DEVIDO SOBRE CADA
CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO SESC, SESI, SENAC E SENAL ART. 8°, § 3°,
DA LEI 8.029/1990. 1. "A contribuição ao Sebrae é devida por todos aqueles que
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2008-39

recolhem as contribuições ao Sesc, Sesi, Senac e Senai, independentemente de serem
micro, pequenas, médias ou grandes empresas." (REsp 550.827/PR, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 27.02.2007). 2. O adicional para o SEBRAE
incide sobre cada uma das Contribuições devidas ao SENAI, SENAC, SESI e SESC.
Inteligência do art. 8°, § 3°, da Lei 8.029/1990: "Para atender à execução das políticas
de apoio às micro e às pequenas empresas, de promoção de exportações e de
desenvolvimento industrial, é instituído adicional às alíquotas das contribuições sociais
relativas às entidades de que trata o art. I o do DecretoLei no 2.318, de 30 de dezembro
de 1986". 3. Agravo Regimental não provido.
(STJ — Segunda Turma, AgRg no REsp 500634 / SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,DJe. 31/10/2008).
Inconteste, portanto, a regularidade do lançamento fiscal neste particular.
(ii) em relação aos juros de mora, é pacífica a sua incidência sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, vez que decorre de norma cogente,
consubstanciada no art. 161 do CTN, bem assim trata-se de matéria já sumulada no CARF, a teor
dos Enunciados n. 4 e 5, ambos de Súmula CARF, in verbis:
Enunciado n. 4 de Súmula CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Enunciado n. 5 de Súmula CARF
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
(iii) no que tange à alegação de efeito confiscatório da multa aplicada e demais
alegações de inconstitucionalidade, ressalta-se que não compete à autoridade administrativa
apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa
competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal,
art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2008-39

Não deve, portanto, o CARF, abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em
situações excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre
dado assunto, ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem
competente pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de
constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43
da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Em síntese, e a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital